Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-36.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009469-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (AGRAVADO), MIRIANA EMANUELA MARIUSSI - CPF: 396.590.138-92 (AGRAVADO), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009469-36.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

AGRAVADOS:

ORLANDO MARIUSSI, MIRIANA EMANUELA MARIUSSI E ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, credora que insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá - Especializada em Falência e Recuperação Judicial - Gabinete do Juiz de Direito

I,

Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, a qual deferiu, nos autos do processo de origem 1044751-46.2023.8.11.0041, o processamento da recuperação judicial vindicada pela parte recuperanda agravada
ORLANDO MARIUSSI
,
MIRIANA EMANUELA MARIUSSI
e
ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI
.

A parte recorrente aduz, em suma, que não foram observadas as exigências legais para deferimento da recuperação judicial.

Para tanto, discorre que a
“recuperação judicial foi distribuída em 14.02.2024 sendo que os recuperandos tinham a obrigação de comprovar o desenvolvimento atual e regular de atividade rural em nome da pessoal fisícia no ano de 2022 e 2023”
, sendo que esta
“comprovação da atividade rural atual e regular por um período mínimo de dois (02) anos não foi feita nos autos por meio da apresentação de LCDPR e da DIRPF individualizada e muito menos por outros documentos”
(sic).

Diz que
“para o deferimento da recuperação judicial não importa o tempo de atividade rural exercida pelo produtor rural se ele não estiver em atividade rural atual e regular”
, sendo que
“a recuperação judicial pressupõe o desenvolvimento de atividade rural”
e
“aquele que não mais desenvolve atividade rural regular não é um dos legitimados da lei”
(sic).

Sustenta que “
não houve apresentação do lançamento contábil intitulado de Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR)”
e “
este é um lançamento contábil de apresentação obrigatória (art. 48, § 3º, da Lei 11.101/2005), em prazo determinado, como condição para o deferimento do processamento da recuperação judicial”
(sic).

Assevera que os
“documentos apresentados no id 141295506 não são livro-caixa”
, tratando-se de
“documentos que foram assinados pelos recuperandos em 14.02.2024 sem provas de registros contábeis”
(sic).

Afiança que a
“análise a ser feita na constatação prévia não é uma análise de auditoria, mas é uma análise do conteúdo aparente dos documentos apresentados”
, não se tratando de
“um simples checklist de apresentação de documentos”
(sic).

Pontua que:

“
Em análise aos documentos apresentados no ID nº 141295506 e no relatório da constatação prévia fica aparentemente demonstrado que: 1) o recuperando Orlando não apresenta movimentação econômico-financeira significativa e não apresenta resultados significativos no período exigido pela lei; 2) a recuperanda Ana Rosa não apresenta movimentação econômico-financeira significativa e não apresenta resultados significativos no período exigido pela lei; 3) a recuperanda Ana Rosa é dependente econômico-financeira de outro recuperando. Veja que não se trata de interligação de negócios e sim de dependência (ausência de renda própria); 4) no LCDPR da recuperanda Miriana não tem movimentações significativas que induzam a interação de negócios entre os outros dois (02) recuperandos. Veja que a interação exigida pela lei de recuperação judicial não é parental (pai, esposa e filha) e sim de interação de negócios. A lei não trata de pressuposição e sim de comprovação de interação de negócios. 5) as movimentações econômico-financeira-patrimoniais são aparentemente incoerentes com a capacidade de produção de grãos alegada pelos recuperandos 6) não existem registros de entradas de dinheiro compatíveis (fomento/crédito) com os custos de operação da produção de grãos alegada pelos recuperandos no período exigido pela lei; 7) não existem registros de saídas de dinheiro compatíveis com os custos de operação da produção de grãos alegada pelos recuperandos no período exigido pela lei.

Os aludidos documentos não demonstram o exercício de atividade rural alegada na recuperação judicial. É salutar evidenciar que a lei exige uma narrativa (explicação) sobre as condições econômico-financeiras daqueles que pretendem ter o amparo jurisdicional na recuperação judicial. Esta narrativa é elemento de fundamentação do pedido de processamento da recuperação judicial e por isso deve guardar correlação direta com os documentos exigidos no § 3º do artigo 48 da lei.

O fato é que os documentos apresentados são imprestáveis para suprir as exigências do § 3º do artigo 48 da lei de insolvência. Esta constatação não precisa de auditoria contábil para ser evidenciada. Estas dúvidas sobre o exercício da atividade rural precisam ser supridas pelos recuperandos por meio de documentos hígidos.

É responsabilidade do estado-juiz estabelecer um ambiente estruturado e hígido na recuperação judicial. É esperado que estas dúvidas não estejam presentes no curso da recuperação judicial pois podem ser motivos de desvirtuamento das intenções da lei.

(...)

O fato que importa para o deslinde deste recurso é que a manifestação dos recuperandos do id 141295500 (Histórico da Família Mariussi) não trata de forma específica da crise. Sustenta um atraso na entrega de insumos ocorrido em 2015 e traz algumas notícias (reportagens genéricas) sobre o setor do agronegócio para motivar a origem da crise. Em nenhum momento existe uma caracterização (narrativa elucidativa) da crise que é supostamente vivenciada no ano de 2024. O fato é que não existe narrativa específica para a origem da crise e não existe narrativa plausível da suposta crise vivenciada em 2024.

Não é desmedido evidenciar que, sem muito esforços, é possível localizar várias outras notícias, inclusive com abordagens técnicas, que mostram como o agronegócio prosperou no Estado de Mato Grosso nos últimos anos.

(...)

Os tribunais tem sustentado a imprescindibilidade da narrativa exigida no artigo 51 da lei, caracterizando a crise, como fundamento jurídico para o deferimento do processamento da recuperação judicial. Percebe-se que os preceitos do artigo 51 não foram uma preocupação no relatório da constatação prévia e na decisão objurgada. O relatório da constatação prévia remete aos próprios argumentos, incongruentes com os documentos exigidos pelo artigo 48, dos Agravados.

(...)

Importa registrar que os balanços patrimoniais (id141295508) são totalmente incompatíveis com os outros documentos apresentados. Para evidenciar esta incongruência não há necessidade de auditoria contábil. O balanço patrimonial é imprestável para comprovação individual do exercício de atividade rural no período exigido pela lei.

(...)

O fato é que os documentos juntados pelos recuperandos demonstram a ausência de movimentação econômico-financeira do recuperando Orlando Mariussi e da recuperanda Ana Rosa Mariussi. A ausência de movimentação econômicofinanceira pressupõe a ausência de atividade.

Lembrando que a comprovação do desenvolvimento de atividade é uma obrigação dos recuperandos e é condicionante ao deferimento do processo da recuperação judicial. Na dúvida, na fragilidade da documentação, o processamento da recuperação judicial deve ser indeferido, ou na melhor hipótese, sobrestado. Ao contrário dos argumentos da constatação prévia, a hipótese de ser tido como “grupo de fato” e não um “grupo jurídico” não desconfigura os propósitos da lei de insolvência e dos posicionamentos jurisprudenciais sobre o tema.

O posicionamento favorável para a legitimidade ativa na recuperação judicial de agentes econômicos que tenham tratativas de negócios (verticais/horizontais) sem uma estrutura jurídica previamente estabelecida não induz que o marido e a mulher possam ser legitimados pelo simples fato de serem casados em comunhão universal de bens. Os critérios a serem averiguados para o reconhecimento do “grupo de fato” são do direito comercial (mercancia) e não dos vínculos previamente estabelecidos pelo Código Civil (casamento).

(...)

O fato relevante é que não consta nos autos inscrição estadual de produtor rural pessoa física em nome da recuperanda Ana Rosa Mariussi. Pela análise dos autos percebe-se que a recuperanda Ana Rosa Mariussi nunca exerceu atividade rural como pessoa física, pois nunca teve inscrição estadual de produtor rural pessoal física.

(...)

Existem dúvidas robustas nos autos: a) não há provas de que a suposta produção de grãos na Fazenda Mariussi seja relevante para manutenção da atividade rural; b) divergências quanto a utilização da Fazenda Mariussi para produção de grãos dos recuperandos; c) tem documentos que evidenciam o arrendamento da Fazenda Mariussi para terceiros; d) não existem provas da quantidade de produção grãos na Fazenda Mariussi; e) existem incongruência entre a narrativa dos recuperandos e as averiguações da constatação prévia quanto a quantidade da área plantada.

O reconhecimento da essencialidade (matrículas nº 0587, 0592, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 e 1972) foi fundamentado nos argumentos da constatação prévia. O fato é que a constatação prévia tratou de uma presunção jurídica e não trouxe elementos fáticos que pudessem subsidiar uma discussão substanciosa sobre a essencialidade da Fazenda Mariussi.

(...)

Dois (02) recuperandos apresentaram inscrição estadual de produtor rural com domicílio comercial na cidade de Brasnorte/MT. O domicílio comercial em Brasnorte é atestado pela inscrição estadual do recuperando Orlando Mariussi desde 08.08.2006 e pela inscrição estadual da recuperanda Mariana Mariussi desde 16.09.2013.

As fotos do escritório sediado em Campo Novo dos Parecis/MT são frágeis para sustentar que ali é a sede de negócio dos recuperandos. Percebe-se que aquele escritório está devidamente registrado como sede da empresa rural (CNPJ) constituída em 14.11.2023. Não há que se admitir que os negócios desenvolvidos nos últimos dois (02) anos que antecederam a recuperação judicial tenham sido realizados em um escritório de uma empresa que foi constituída somente em 14.11.2023. Ademais, no ID 141295507 (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) consta que a sede da empresa constituída em nome da recuperanda Ana Rosa Mariussi é em Brasnorte/MT”
(sic).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários para que
“seja determinado a suspensão da eficácia da decisão objurgada, obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial, do reconhecimento da consolidação substancial e da essencial dos bens imóveis supra individualizados”
(sic).

No mérito do recurso, pede
“a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de recuperação judicial, do reconhecimento da consolidação substancial e da essencial dos bens imóveis supra individualizados”
(sic).

Recolhimento das custas de preparo recursal na peça Id. 209284151 e anexos.

Manifestação da parte recuperanda agravada na peça Id. 209296163 pelo indeferimento da liminar recursal vindicada.

A almejada tutela recursal foi por mim
deferida
em 12/04/2024, nos termos da decisão monocrática Id. 210494680
“para
SUSPENDER
a eficácia da decisão objurgada, e com isso, obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação ao deferimento do processamento da recuperação judicial, do reconhecimento da consolidação substancial e da essencial dos bens imóveis supra individualizados”
(sic).

A parte recorrente interpôs agravo interno na peça Id. 210945669, pugnando que
“seja revogado o efeito suspensivo concedido ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para manter a suspensão das medidas constritivas e expropriatórias em face dos bens do Grupo Mariussi, sobretudo àquela deferida nos autos de 0001880-73.2016.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino”
(sic). Junta documentos.

A MPB ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL manifestou na peça Id. 212249657, aduzindo, em suma, a correção da decisão proferida na origem, bem como que
“as pretensões deduzidas pelo referido credor, a rigor, extrapolam o alcance e objetivo da constatação prévia, conforme delimitado no art. 51-A da Lei 11.101/2005”
, sendo, no entanto,
“passíveis de apuração mediante auditoria e/ou perícia contábil”
(sic). Junta documentos.

Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada pela parte recorrida na peça Id. 213136699, na qual sustenta, em suma: que o deferimento da recuperação judicial demanda análise formal/objetiva dos requisitos legais do art. 51-A, § 5° da Lei n°. 11.101/2005, não cabendo ao juiz fazer juízo de valor acerca das causas da crise econômico-financeira; que a parte recuperanda faz a tratamento diferenciado na forma do art. 970 do CC, não havendo nenhuma irregularidade na contabilidade por ela apresentada; que preenche os requisitos legais formais/objetivos dispostos no art. 48 e 51 da Lei n°. 11.101/2005 para processamento da recuperação judicial, havendo comprovação do exercício de atividade rural por cada um dos autores pessoas físicas; que nos termos do art. 23-A da LRFE somente deverá entregar o LCDPR à Receita Federal
a
recuperanda Miriana porque
“possui receita bruta total da atividade rural superior a R$ 4.800.000,00 é a única obrigada a entregar os Livros Caixa à Receita Federal, estando os agravados Orlando e Ana Rosa dispensados de tal obrigação”
; que o
“perito constatou a existência de garantias cruzadas, interconexão e confusão entre ativos e passivos, existência de grupo econômico familiar, gestão e administração das atividades em comunhão, exploração em conjunto das mesmas áreas, além de ambos gozarem dos resultados obtidos, demonstrando de forma inequívoca a existência de atividade rural de todos os agravados, ainda que a concentração de movimentações financeiras encontre-se em nome da produtora rural Miriana”
; que em relação à crise econômico financeira
“os rurícolas não colacionam a cada safra frustrada provas das razões pela qual o déficit ocorreu, pensando na possibilidade de futuramente se socorrerem ao instituto da Recuperação Judicial, a qual sequer possuem conhecimento, motivo pelo qual não é consentânea a exigência da comprovação da crise por documentos escritos próprios e contemporâneos dando conta da situação de crise, conforme consignado na r. decisão agravada”
, sendo o requisito legal somente no sentido de exposição das razões da crise econômico-financeira, além de que
“voltando os olhos para o produtor rural que sequer era obrigado a escriturar sua contabilidade, a qual está se ajustando para atender aos interesses da Recuperação Judicial como um todo, não existe fundamento para asseverar a necessidade de comprovação da crise através de documentos contábeis contemporâneos, como constou da r. decisão monocrática”
; que atende cada um dos demais requisitos do art. 51 da LRFE; que a escolha do juízo competente para processamento da causa competência da causa se deu porque
“município de Campo Novo do Parecis é que se encontra o principal estabelecimento dos agravados, o escritório do grupo recuperando, onde toda a gestão de suas atividades é realizada”
, não se podendo
“considerar como o principal estabelecimento do devedor o município em que tão somente encontram-se as áreas rurais produtivas”
, explicando que
“o recente registro, não implica dizer que são recentes também as suas atividades, assim como não se pode afirmar que em razão do recente registro, o endereço ali constante também é recente”
; que a consolidação substancial na forma dos arts. 69-I e 69-J é correta porque
“dentro do Grupo Mariussi, cada membro - pai, mãe e filha - desempenha suas funções de modo a contribuir para o todo. Um Grupo Econômico Familiar é estabelecido quando indivíduos diferentes estão envolvidos em uma mesma unidade empresarial, trabalhando nas mesmas áreas, colhendo em conjunto, e respondendo coletivamente por toda a dívida. Isso inclui avais cruzados, compras em nome próprio para todas as fazendas, obtenção de financiamento de maquinário em nome de um único devedor para uso em todas as áreas”
; que é escorreita a declaração de essencialidade porque
“a agravante não possui nenhum tipo de garantira real das propriedades rurais, como penhor ou hipoteca, mas tão somente penhora efetivada nos autos executivos, para a amortização do crédito excutido que, repisa-se, é concursal”
; que a recuperação judicial é essencial para a preservação a empresa na forma do art. 47 da Lei n° 11.101/2005, sendo que
“a desvirtuação do instituto jurídico da Recuperação Judicial ocorrerá acaso a decisão que deferiu a medida liminar requerida pela Agravante se estabilize, revogando os efeitos da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial dos agravados, bem como a suspensão das medidas constritivas em face dos bens essenciais, tendo em vista que se está na iminência de perder as propriedades rurais produtivas para amortizar o crédito da Agravante que é reconhecidamente concursal”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso, mantendo-se a decisão recorrida. Junta documentos.

A parte recorrida apresentou duas novas manifestações nas peças Ids. 213914160 e 213335672.

Contrarrazões ao agravo interno na peça Id. 214055687.

Informações do juízo
a quo
coligidas no Id. 214823158.

Consta no Id. 218142177, parecer ministerial da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra da Procurador de Justiça
Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da parte recorrida na peça Id. 219165184, reiterando
“o pedido elaborado na minuta do Agravo Interno, para que seja revogado o efeito suspensivo concedido ao recurso de Agravo de Instrumento, apenas para manter a suspensão das medidas constritivas e expropriatórias em face dos bens do Grupo Mariussi, sobretudo àquela deferida nos autos de 0001880-73.2016.8.11.0005, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, em observância ao artigo 995 e 1.021, §2º ambos do Código de Processo Civil, ainda que os demais efeitos do deferimento do processamento da Recuperação Judicial permaneçam suspensos”
(sic).

Processo incluído em pauta de julgamento, seguindo-se de pedido de retirada e remessa à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição para composição, o que foi deferido no Id. 225427665.

Diante da ausência de acordo, conforme Termo de Audiência acostado no Id. 228508198, o feito foi novamente reincluído em pauta de julgamento virtual desta semana, seguindo-se de oposição apresentada por ambas as partes nos Ids. 230232669 e 230235677.

Por fim, em petição protocolada aos 05/08/2024, a parte agravante requer a desistência deste instrumental (Id. 230455168).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme acima relatado, a parte agravante, de livre vontade, e devidamente representada por advogado constituído, optou por desistir do vertente recurso, manifestando-se expressamente tal finalidade no Id. 230455168.

Pois bem. A desistência do recurso pela recorrente pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC.

E analisando o instrumento de procuração (Id. 209207675), constato ter sido conferido poder específico para desistir, revelando, assim, a regularidade do pedido formulado.

Logo, não se vislumbra qualquer vício que possa invalidar ou tornar sem efeito referido pedido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO EXPRESSAMENTE PELA PARTE RECORRENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência do recurso pode ser formulada pelo recorrente a qualquer tempo, independentemente de concordância ou manifestação da parte contrária, conforme disposição do art. 998 do CPC. Se não há qualquer vício que possa invalidar o pedido, impõe-se sua homologação.”
(N.U 1031005-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 29/03/2024)

“AGRAVO INTERNO –
PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO
-

ARREPENDIMENTO POSTERIOR -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o peticionamento realizado, notadamente para homologação da desistência recursal não é passível de arrependimento posterior da parte, por se tratar de ato unilateral de vontade da parte.”
N.U 1011518-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de desistência formulado antes do julgamento do Recurso deve ser acolhido, e é desnecessária a anuência da outra parte (art. 998 do CPC)
.”
(N.U 1002128-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Assim sendo, homologo a desistência formulada, e ante a manifesta prejudicialidade,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento. Por conseguinte,
revogo
a tutela recursal de Id. 210494680.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024